Tribunal: TJES
Processo: 0001410-71.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001410-71.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CITICARD SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO –
MULTA IMPOSTA PELO PROCON – VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-

Hipótese em que o Banco/Autor, ao negar a resolução da situação envolvendo o bloqueio do cartão furtado e, ainda, negar o estorno do valor pago, caracterizou vantagem manifestamente excessiva de caráter individual, tal como destacado na decisão administrativa.

2- Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial, a redução do
quantum

em 50%
deve ser mantida, pois o novo montante se mostra suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa, pois, outrossim, não se mostra exorbitante.

3-
Tendo-se em conta que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.

4- Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 326/328v, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da
“Ação Anulatória de ato administrativo”
ajuizada por Banco Citicard S/A em face do Município de Vitória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Ao prolatar a sentença, a Magistrada singular baseou seu entendimento pela necessidade de minorar a sanção pecuniária imposta ao Banco inicialmente no valor total de R$ 41.131,97 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos), por se mostrar exorbitante frente às circunstâncias evidenciadas no caso concreto, relativo a processo administrativo no qual se apurou a abusividade na cobrança de valores da consumidora Ana Cassia Moura de Pinho, que embora tenha informado ao Banco o furto de seu cartão no dia 17/02/2009, solicitando o bloqueio do mesmo, não teve sua solicitação atendida, sendo cobrada por compras que não realizou, as quais foram efetuadas por terceiro após o furto, ensejando a aplicação das multas administrativas em discussão.

Do recurso interposto pelo Banco

No recurso de fls. 332/342, Banco Citicard S/A apresentou Apelo em que pugna pela reforma da r. sentença, sustentando: (i) a inexistência de infração consumerista, pois “
não haviam provas no processo administrativo para justificar a aplicação da referida multa
”; (ii) “
extrapola os padrões de razoabilidade e proporcionalidade a aplicação de multa no valor originário de R$ 53.273,17
”.

Quanto ao argumento de que a multa aplicada é ilegal, pois a Apelante teria agido no exercício regular de direito, tem-se que o mesmo não merece prosperar.

A multa em questão foi aplicada em razão de uma reclamação formulada por consumidora usuária dos serviços do Banco, alegando que teve seu cartão de crédito furtado e mesmo após entrar em contato com o Banco/Requerente para realizar o bloqueio do mesmo, foi cobrada em sua fatura referente às compras realizadas por terceiro.

No Processo Administrativo n.º 550/2009, o Procon Municipal concluiu que a Empresa/Autora realizou cobrança indevida perante a consumidora
,
julgando procedente a reclamação formulada, senão vejamos
:

“
Dessa forma, extrai-se dos presentes autos a(s) seguinte(s) prática(s) infrativa(s): ‘Cobrança indevida’, razão pela qual:

[...]

Tendo em vista que a reclamada realizou cobrança indevida, JULGO PROCEDENTE a reclamação formulada pela consumidora e passo à aplicação da multa correspondente à prática infrativa”.

Dessa forma, o Procon Municipal, por entender que os direitos da consumidora foram lesados em razão do descumprimento da legislação consumerista, aplicou a multa questionada no valor de R$ 41.131,97 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos).

Neste cenário, embora a Empresa/Autora tenha sido devidamente notificada e apresentado sua defesa no curso do Processo Administrativo, a mesma não conseguiu demonstrar o cumprimento da legislação municipal e do CDC, pois apenas sustentou a culpa exclusiva da consumidora.

Ademais, verifica-se que o Banco/Autor, ao negar a resolução da situação envolvendo o bloqueio do cartão furtado e, ainda, negar o estorno do valor pago, caracterizou vantagem manifestamente excessiva de caráter individual, tal como destacado na decisão administrativa.

Logo, a Sentença deve ser mantida quanto ao tema, não havendo que se falar em atuação no exercício regular do direito.

Deixo para averiguar o pleito concernente ao valor da multa aplicada quando da apreciação do recurso do Município, por ser matéria comum a ambos os Apelos.

Do recurso interposto pelo Município

Nas razões recursais de fls. 357/365, o Município de Vitória pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que: (i) a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal 11.738/03, devendo a dosimetria da multa ser mantida nos parâmetros estipulados pelo Procon; (ii) a redução da multa arbitrada pelo Procon resulta em violação às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos nº. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06; (iii) a sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito nas questões de mérito de maior relevância.

Como já narrado, a multa em questão foi aplicada em razão de reclamação formulada por consumidora, alegando a abusividade da cobrança de valores referentes a cartão furtado – cuja situação foi informada em contato junto ao Banco, solicitando o bloqueio do mesmo –, concluindo o Procon Municipal pela fixação de multa no valor de R$ 41.131,97 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos), minorada no ato judicial recorrido para 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada.

Como cediço, a multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor – CDC
, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. A estes, o art. 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: extensão do dano causado aos consumidores.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

Conquanto o Município afirme que os critérios pré estipulados pela instrução normativa interna foram observados, o valor total da multa originariamente aplicada se mostrava, de fato, desproporcional ao delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades.

Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.

Cumpre ponderar, com relação à multa administrativa, que “
Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, efeito confiscatório inconstitucional e, do outro, leniência condescendente que possa ser vista pelo transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei
” (REsp 1656465/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017).

O Município argumenta, ainda, que a redução judicial da multa aplicada administrativamente viola a cláusula de reserva de plenário insculpida no art. 97 da CRFB e materializada na Súmula Vinculante nº 101, uma vez que o afastamento dos critérios previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03 somente poderia ocorrer se precedido de sua declaração de inconstitucionalidade.

Em relação ao tema, a jurisprudência deste Tribunal, com amparo em entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.

Feitas tais considerações, tendo em vista ainda que a falha na prestação de serviço atingiu tão somente a órbita jurídica de um consumidor, a redução do
quantum
em 50% deve ser mantida, pois o novo montante se mostra suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa, pois, outrossim, não se mostra exorbitante.

Prosseguindo, o Município alega que, na eventualidade da sentença ser mantida, deve ser afastada a sucumbência recíproca de modo a condenar apenas o Banco/Autor na verba honorária.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

No caso em tela, o Banco formulou na petição inicial o pedido de anulação da multa imposta ou, alternativamente, a redução de seu valor. Considerando a improcedência do pedido de anulação e o acolhimento do pedido de redução do valor, resta caracterizada a sucumbência recíproca das partes, devendo ser mantida a Sentença no ponto. Neste sentido:

[...] 6. Apesar do pedido de anulação da multa não ter sido acolhido, o seu valor foi reduzido de forma significativa, caracterizando hipótese de sucumbência recíproca. [...] (TJES, Apelação Cível, 024190258210, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

[...] 3. Com relação aos ônus sucumbenciais, o entendimento adotado pelo magistrado primevo não deve ser alterado, pois verificada a legalidade do procedimento aplicado, contudo, constatado que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, entende-se que as partes sucumbiram de forma recíproca. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024180085607, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022).

Desse modo, as razões recursais de ambas as partes não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO A AMBOS,
majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento aos recursos.